Tribunal: TJDFT
Processo: 0742184-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0742184-26.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: JAVIANA DE QUEIROZ TEIXEIRA PACIENTE: LUCAS FREITAS DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC DESPACHO Indeferido pelo e. Desembargador Plantonista (ID 31734894), o pedido liminar pleiteado no presente habeas corpus, comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator